Tribunal: TJES
Processo: 5003998-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003998-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CRISOMAR LOPES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003998-73.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
CRISOMAR LOPES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sob alegação autoral de não contratação de cartão consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem seu consentimento. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré/recorrente requer reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, requer a manutenção da sentença para julgar improcedente os pedidos recursais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, declarando nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e determinou a cessação dos descontos. Ainda, condenou a parte ré a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento. Por fim, condenou a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Levando em consideração que o valor do empréstimo foi creditado na conta da autora, a sentença de piso determinou a compensação de valores na condenação.

(3).
Preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos, uma vez que não se discute a autenticidade de assinaturas, mas sim a ciência ou não do contrato. Ainda, a ré alega que a contratação foi realizada por via eletrônica, com link enviado ao telefone da autora, que supostamente tira uma
selfie
e foto de seu documento pessoal. Todavia, o que o réu anexa aos autos é uma foto da autora que foi retirada por terceiros e não uma
selfie
, além do documento de identidade que não comprova ter sido enviado pela própria autora. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(4).
A ação versa sobre contratação de cartão de crédito na modalidade consignada, em que, para quitação, são realizados descontos na folha de pagamento da autora. Todavia, a parte ré realizou o contrato sem anuência da autora e, consequentemente, iniciaram-se as retenções mensais de reserva de margem consignável.

(5).
A partir da alegação autoral de não contratação na modalidade supracitada, o ato sentencial objurgado reconheceu a falha na prestação do serviço, responsabilizando a parte ré pelo episódio.

(6).
Efetivamente, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado o contrato de cartão de crédito consignado, de modo que é imperiosa a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes.

(7).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(8).

Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$
4.000,00
), nota-se que o valor
é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos, inclusive no que cabe à compensação.

(9)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais. No entanto, por força do Enunciado nº 08 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo,
deixa-se de condenar a parte ré no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, na medida em que
a parte autora não se encontra assistida por advogado
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.